Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Provas. Pena de multa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 66 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se as provas são suficientes para condenação; ii) se adequada a quantidade de dias-multa.
III. Razões de decidir
3. O depoimento da vítima, confirmado pelos policiais e coerente com a confissão extrajudicial do réu - de que ele a ameaçou com faca e exigiu que ela entregasse o aparelho celular -, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma branca.
4. Não é necessária perícia da arma branca para incidir a majorante do § 2o, VII, do art. 157 do CP, quando houver evidências do seu emprego – a vítima afirmou que o réu portava faca e ameaçou esfaqueá-la caso gritasse, enquanto exigia a entrega do aparelho celular.
5. A quantidade de dias-multa é estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP), independentemente da situação econômica do réu. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o número de dias-multa deve ser fixado no mínimo legal, observando-se o mesmo critério adotado para a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 714505/SP 2021/0406606-7, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022; TJDFT, 0000582-27.2020.8.07.0002, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 10/02/2022.